Tribunal: CARF
Processo: 11080.731855/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.731855/2015-44 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.237 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
EVERTON SILVA LOPES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Desde o início da lide é necessário que os litigantes tragam todos os
argumentos e fatos necessários, com a alegação da existência ou não de um
direito, fazê-lo em sede de Recurso como no presente caso, causa supressão de
instância, o que é defeso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
O presente processo trata do auto de infração
101010020154084320 lavrado em 09/10/2015 para lançamento de multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731855/2015-44
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.237 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731855/2015-44

Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário de 2010 com valor
original igual a R$ 6.000,00.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação,
cujo conteúdo pode ser resumido conforme se segue.
Alega que entregou as GFIP em atraso em razão de problema com
o computador; acrescenta ainda que a empresa tem faturamento mensal baixo,
não possui empregados e não tem condições financeiras para arcar com a multa.

Ciente do julgamento primeiro, a contribuinte ingressou com recurso voluntário,
requerendo a suspensão da exigibilidade dos valores lançados e alega em síntese: limitação da
multa; confisco; decadência.
Requer:
- o efeito suspensivo;
- a improcedência da autuação, devido ao seu caráter arrecadatório e não punitivo;
- a declaração de decadência;
- a redução da penalidade caso o entendimento seja outro;
- a improcedência da autuação devido à sua forma de aplicação;
- a improcedência da autuação por ofensa ao art. 55 da LC 123/06 e
- caso nenhuma das hipóteses de procedência sejam acatadas, o pedido de redução
da penalidade aplicada, nos períodos de novembro a dezembro de 2010 e janeiro de 2011.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito.
A recorrente lança razões preliminares que se confundem com o mérito, que
passam a serem analisadas.
Está sendo garantida a ampla defesa a contribuinte, eis que manejou recurso
livremente, porque suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
Em sua peça de impugnação a recorrente, alega que entregou a GFIP com atraso
em razão de problema com o computador, que tem baixo faturamento mensal, que não tem
condições de suportar a multa, enfim em nenhum momento combateu o mérito do lançamento,
inovando em suas razões recursais.
A recorrente alega que o instituto da decadência se dá com estribo no art. 150, §4°
do CTN, para o caso dos autos.
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.237 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731855/2015-44

Ocorre que esta discussão já se encontra pacificada na Súmula no 148 deste
Colendo CARF.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão a recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital